Tribunal: TJMT
Processo: 1003541-56.2025.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003541-56.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PERCIVAL ELEUTERIO DE PAULA - CPF: 604.131.236-34 (RECORRENTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESCRITAS. MANUTENÇÃO DE REGISTRO EM PORTAL INTERNO DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EFETIVA OU NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos prescritos referentes a faturas de energia elétrica de 2019 e condenou a concessionária ao pagamento de multa por descumprimento de tutela de urgência, em razão da manutenção dos registros no portal do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de faturas judicialmente invalidadas em um portal de acesso restrito ao consumidor configura falha na prestação do serviço e descumprimento de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigibilidade dos débitos já foi objeto de análise em processo anterior (no 1000905-93.2020.8.11.0037), que declarou indevida apenas a forma de cobrança dos valores a título de recuperação de consumo.

4. A simples exibição de histórico de faturas em área restrita do portal da empresa, acessível apenas pelo titular mediante login e senha, não constitui ato de cobrança extrajudicial ou manutenção de registro negativo, tratando-se de mero registro administrativo.

5. Ausente prova de cobrança judicial ou extrajudicial, protesto ou negativação do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, não se configura conduta ilícita por parte da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A manutenção de registro de débitos em sistema interno da concessionária de energia elétrica, acessível apenas pelo próprio consumidor mediante login e senha, sem qualquer ato externo de cobrança, protesto ou negativação, não caracteriza falha na prestação do serviço ou descumprimento de ordem judicial."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 22; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024; TJMT, Turma Recursal, N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 20/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003541-56.2025.8.11.0037

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

Recorrido
: PERCIVAL ELEUTERIO DE PAULA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PERCIVAL ELEUTERIO DE PAULA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A. Noticiou que: a) duas faturas de 2019, nos valores de R$ 5
.
914
,
8
0
e R$ 6
.
112
,
6
0
,
oriundas de recuperação de consumo, tiveram sua forma de cobrança declarada indevida em processo anterior (no 1000905-93.2020.8.11.0037); b) apesar da decisão, a empresa não anulou formalmente os débitos; c) transcorridos mais de cinco anos do vencimento (30/12/2019), a dívida está prescrita, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil;
e
d) os débitos ainda constam como ativos no sistema da concessionária, gerando risco de cobrança, protesto ou negativação indevida. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade dos débitos em razão da prescrição; b) a condenação da ré a se abster de qualquer cobrança e a excluir definitivamente os registros; c) indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) os débitos de 2019 estão prescritos, tornando-se inexigíveis
, e
a manutenção do registro interno, exteriorizada por meio de aplicativos e mensagens, caracteriza cobrança velada e abusiva;
e b
) a mera manutenção do registro, sem prova de cobrança efetiva, negativação ou impedimento na contratação de novos serviços, configura mero aborrecimento, não ensejando dano moral.
Julgou

parcial
mente procedente a ação
para
declarar
a inexigibilidade dos débitos de 2019 em razão da prescrição, vedando qualquer forma de cobrança
.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes acolhidos para sanar omissão quanto ao pedido de aplicação da multa fixada em tutela de urgência. O juízo entendeu que a manutenção da dívida como "vencida" no portal do consumidor configurou descumprimento da ordem liminar que determinava a exclusão de registro negativo, e integrou à sentença a condenação da ré ao pagamento da multa de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não praticou ato ilícito, pois não realizou cobrança judicial ou extrajudicial, nem negativou o nome do autor; b) a mera visualização de faturas históricas em portal interno, acessível apenas pelo consumidor, não configura cobrança ou manutenção de registro negativo, mas apenas um registro administrativo; c) por consequência, a multa por descumprimento da tutela de urgência é indevida. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar a ação totalmente improcedente.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

A controvérsia reside em definir se a manutenção de faturas judicialmente invalidadas em um portal de acesso restrito ao consumidor configura falha na prestação do serviço.

Primeiramente, é fundamental destacar que a exigibilidade dos débitos em questão, referentes às faturas com vencimento em 30/12/2019, já foi objeto de análise no
s autos
no 1000905-93.2020.8.11.0037. N
o referido processo
, a sentença (ID
45334555
) declarou "indevida somente A FORMA DE COBRANÇA dos débitos discutidos nos autos a título de recuperação de consumo". Essa decisão, confirmada em grau recursal
(ID 54795500)
, transitou em julgado, tornando a questão imutável.

Ademais, a própria parte autora, na petição inicial desta nova ação
,
reconhece que "
a
concessionária jamais promoveu cobrança judicial dos referidos valores, tampouco inscreveu a dívida em cartório de protesto ou negativou o nome do Autor em órgãos de proteção ao
crédito
". A sua insatisfação se limita à visualização dos débitos históricos no aplicativo da concessionária.

Contudo, a simples exibição de um histórico de faturas em uma área restrita do portal da empresa, acessível apenas pelo titular da
U
nidade
C
onsumidora mediante login e senha, não constitui um ato de cobrança extrajudicial ou manutenção de registro negativo. Trata-se de um
mero
registro administrativo que, por si só, não gera publicidade, não afeta o score de crédito do consumidor nem o expõe a constrangimento perante terceiros.

Dessa forma, não há evidências de qualquer conduta ilícita por parte da recorrente. A manutenção de um registro interno, sem qualquer ato externo de cobrança, protesto ou negativação, não caracteriza falha na prestação do serviço. A pretensão do autor se baseia em um receio hipotético de futuras cobranças, o que não se materializou.

Portanto, ausente a prática de ato ilícito, não há que se falar em falha na prestação do serviço, tampouco em descumprimento de ordem judicial que justifique a aplicação de multa.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito da multa cominatória.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Revogo
a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência no ID/PJe2 337347415, cessando integralmente todos os seus efeitos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026